Tribunal: TJPA
Processo: 0001324-21.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001324-21.2012.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCO DA SILVA COELHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. NEUTRALIZAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. REDUÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos de reclusão e 400 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) avaliar a suficiência probatória para a manutenção da condenação; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação para posse de drogas para uso pessoal; (iii) examinar a validade da fundamentação utilizada para majorar a pena-base em razão da natureza da droga; (iv) definir a fração de aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelo Auto de Apreensão, Laudo de Constatação e depoimentos de policiais que participaram da prisão em flagrante, confirmados em juízo sob o crivo do contraditório, sendo idôneos para fundamentar a condenação.

4. Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pois a condição de usuário não afasta, por si só, a traficância, especialmente quando corroborada por circunstâncias que evidenciam a destinação comercial da droga apreendida e a apreensão de apetrechos utilizados para embalar entorpecentes.

5. Quanto à dosimetria, reconheceu-se excesso na valoração negativa da natureza da droga, tendo em vista a pequena quantidade apreendida (8 gramas de crack), impondo-se a neutralização da vetorial e a fixação da pena-base no mínimo legal.

6. A minorante do tráfico privilegiado deve incidir na fração máxima de 2/3, pois o réu é primário, não integra organização criminosa e a quantidade de droga apreendida é reduzida, redimensionando-se a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

7. Contudo, diante do novo
quantum
fixado, verifica-se a ocorrência da prescrição retroativa, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; e 110, §1º, do Código Penal, impondo-se a extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para readequar a pena, com extinção oficiosa da punibilidade pela prescrição.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento de policiais em juízo constitui meio idôneo e suficiente para a condenação por tráfico de drogas, desde que ausentes indícios de parcialidade. 2. A condição de usuário, por si só, não descaracteriza a traficância quando presentes elementos típicos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 3. A exasperação da pena-base pela natureza da droga exige correlação com a quantidade apreendida. 4. O tráfico privilegiado, ausentes fundamentos específicos em contrário, deve ser aplicado em sua fração máxima quando apreendida pequena quantidade de droga. 5. Configurada a prescrição retroativa da pretensão punitiva, impõe-se a extinção.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, 107, IV, 109, V, 110, §1º; CPP, art. 61; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2012; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017; STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 5.3.2024 a 11.3.2024; TJMS, ApCrim n. 0901095-24.2023.8.12.0002, Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence, 2ª Câmara Criminal, j. 21.3.2024; STJ, AREsp n. 2603455/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no RHC 180.079/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, extinguindo oficiosamente a punibilidade do apelante em razão da prescrição punitiva estatal, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Francisco da Silva Coelho apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA que o condenou à pena de 4 anos de reclusão e 400 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 21991404, págs. 14/21).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, sustentando, ainda, a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal. Em caráter eventual, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal ante ausência de fundamentação idônea para negativar a circunstância da natureza da substância, bem como a aplicação da privilegiadora contida no art. 33, §4º, da Lei de Drogas em seu grau máximo (ID 21991426).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 21991430), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento parcial do recurso (ID 24916116).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 21991396, pág. 21) e pelo Laudo Toxicológico (ID 21991397) que atestou que a substância apreendida com o apelante tratava-se de 8g de crack.

De outro lado, a
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, colhidos na fase investigativa e confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A testemunha
REGINALDO DA SILVA ALVES
afirmou em juízo (fls. 149/151) que se recorda dos fatos da denúncia, que estava no dia dos fatos de plantão na delegacia. Informou que o IPC MUNHOZ estava fazendo um levantamento acerca do tráfico de drogas em Parauapebas, pois trabalhava em Marabá e de certa forma era desconhecido dos criminosos nesta cidade. Então no dia dos fatos o IPC MUNHOZ ligou para o chefe de operações o IPC WALTER que o convocou para auxiliar o IPC MUNHOZ na diligência que culminou na prisão do acusado.
Após a prisão foram à casa do denunciado, onde foi encontrado bastante material para embalar drogas. Disse que droga foi localizada com o acusado, na residência não se recorda se encontraram mais drogas. Declarou ainda que já havia outras denúncias no que tange à comercialização de substância entorpecente envolvendo o acusado.

Por sua vez, a testemunha WILLAME VIEIRA MUNHOZ declarou em juízo (fls. 160/161) que presenciou os fatos narrados na denúncia, pois participou da prisão do acusado, juntamente com o IPC REGINALDO. Afirmou que nessa época ele trabalhava em Marabá, mas estava em serviço na cidade de Parauapebas e passou a fazer
campana próximo ao local onde o acusado vendia drogas
.
Disse que abordou um usuário o qual indicou o denunciado como vendedor da droga, sendo que durante a revista na casa do acusado foram encontradas mais drogas e outros apetrechos (plástico e tesoura) utilizados para embalar a substância entorpecente”.
(ID 21991404, págs. 14/21)

Além deles, a testemunha Walter Gomes da Silva, investigador da polícia, relatou em juízo que participou da busca na casa do apelante, local onde foram encontrados sacos plásticos e tesoura (mídia audiovisual de ID 21991407).

Em complemento, Leandro Clares dos Santos, embora não tenha sido ouvido em juízo, na fase inquisitorial, relatou o seguinte:

(...) perguntado ao depoente há quanto tempo o mesmo é usuário de drogas? Respondeu que usuário (crak) a aproximadamente 03 (três) anos; Que perguntado ao depoente onde o depoente comprava a droga para usar? Respondeu que
comprava crak do Sr. Francisco Silva Coelho, que o depoente ligava para Francisco no n° de celular 94-99340248 Sr. Francisco levava a droga onde o depoente estava;

Que na data de hoje (22.03.2012) estava próximo a uma boca de fumo embaixo do morro das nuvens quando ligou para o “Seu Chico" e pediu que o mesmo trouxesse três cabeças de crak no valor R$ 20,00 (vinte reais) cada; Que no momento em que seu Chico foi entregar as cabeças de crack o IPC Munhoz abordou o depoente e “SEU CHICO", dando voz de prisão aos mesmos;

Que desde que passou a ser usuário que o depoente comprava entorpecente na mão do Sr. Francisco
e do nacional Leandro que na madrugado de hoje (22.03.2012) veio a óbito depois de ser alvejado por disparo de arma de fogo no morro das Nuvens; Que perguntado ao depoente se o mesmo também compra droga na mão do alcunha D Belém, irmão do CB/PM Ataíde? Respondeu que ficou sabendo que o mesmo está vendendo, mas não compra na mão do D Belém, já que os dois a aproximadamente 05 (cinco) anos tiveram uma discussão devido isso os mesmo não se falam, que o alcunha D Belém está levando os viciados para comprar na sua residência permite que os mesmo fiquem se drogando no sua casa; Que perguntado ao depoente se o mesmo sabe informar o nome de outro traficante que esteja morando no morro das nuvens? Respondeu que outro que vende e o alcunha "CHICO PRETO" outro alcunha individuo com apelido de D Belém que também está traficando no morro das NUVENS;
Que afirma novamente que há três anos o nacional Francisco alcunha “Seu Chico" vende drogas”.
(ID 21991396, págs. 7/8)

Nesse contexto, incide o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo “quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Ademais, importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2012), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023), como se deu na espécie.

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal
, sob o argumento de que o réu é usuário e não estava comercializando a droga.

Isso porque, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito dos arts. 28 ou 33, §3º, ambos da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 5.3.2024 a 11.3.2024).

Na espécie, apesar de o acusado ter negado a autoria delitiva, afirmando que a droga era apenas para consumo, o conjunto probatório aponta o contrário, considerando as circunstâncias em que foram localizadas as drogas e encontro de apetrechos para embalar a droga, elementos suficientes para a configuração da narcotraficância, inexistindo margem para a desclassificação da conduta para a modalidade prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Destarte, rejeitado o pleito desclassificatório, ficam prejudicadas a análise das teses de inconstitucionalidade do referido dispositivo de atipicidade da conduta por ser mero usuário.

Sob outro ângulo
, a insurgência recursal objetiva a reforma da primeira fase da dosimetria, sendo pleiteado o
afastamento da circunstância da natureza do entorpecente
, sob o fundamento de que foi fundamentada de maneira inidônea.

No presente caso, verifica-se que o juízo sentenciante negativou tal circunstância nos seguintes termos:

“I – Natureza da substância entorpecente: temos que a substância conhecida como cocaína, sobretudo quando processada na forma de crack ou de qualquer outro derivado, gera um alto risco à saúde, pois além dos problemas químicos, causa um enorme grau de dependência a seus usuários. O crack e a cocaína transformam cidadãos consumidores em verdadeiros zumbis, destruindo pessoas e famílias, chegando ao ponto de atualmente ser um dos maiores problemas de saúde pública a ser enfrentado pelo Brasil. Some-se a tudo isso o efeito multiplicador de crimes que o vício nesta substância causa, incentivando crimes como furto, roubo e homicídios. Assim, não há como questionar a maior reprovabilidade que deve ser conferida à cocaína, motivo pelo qual exaspero a pena base em 1 ano e 100 dias-multa, que equivale a 1/10 do intervalo de tempo havido entre os limites mínimo e máximo da pena cominada em abstrato”. (ID 21991404, págs. 14/21).

No ponto,
verifico

assistir razão à defesa
, pois “as relevâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida atrelam-se intrinsecamente uma a outra, formando uma única moduladora que não pode ser dissociada a fim de justificar o robustecer da pena, se pequena quantidade de droga apreendida (TJMS,
ApCrim n. 0901095-24.2023.8.12.0002
, Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence, 2ª Câmara Criminal, j. 21.3.2024), hipótese retratada dos autos, pois apesar da natureza deletéria da droga, foi apreendida pequena quantidade do entorpecente (apenas 8 gramas, cf. ID 21991397).

À vista disso, neutralizo a vetorial referente a natureza da droga, fixando a pena-base no mínimo legal de 5 anos e 500 dias-multa, a qual permanece inalterada na fase intermediária, diante da ausência de atenuantes e agravantes.

Com relação ao pleito pela aplicação do redutor máximo do
tráfico privilegiado
, também assiste razão à defesa.

In casu
, o magistrado sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, aplicando a fração de 1/3, sem, contudo, declinar fundamentação apta a justificar a fixação da referida fração, confira-se:

“Na 3ª fase da dosimetria da pena, entendo ser possível fazer incidir o privilégio (diminuição da pena), previsto no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, pelo fato de o agente ser primário (não possuir antecedentes), não haver prova de que se dedique a atividade criminosa ou de que participe de organização criminosa, conforme se depreende da certidão de antecedentes criminais de fl. 173 e da prova testemunhal colhida no decorrer da instrução probatória.

Com efeito, DIMINUO a pena do acusado em 1/3 (um terço), que corresponde a 2 (dois) anos e 200 (duzentos) dias-multa”. (ID 21991404, págs. 14/21).

Neste contexto, deve prevalecer o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que “na ausência de justificativa específica para modulação diversa, a minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada na fração máxima de 2/3 quando a quantidade de drogas apreendidas é considerada pequena e não há outros elementos que desqualifiquem o réu como traficante eventual” (STJ,
AREsp n. 2603455/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024), como se deu na espécie, motivo pelo qual redimensiono a reprimenda para fixá-la definitivamente em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de pena pecuniária de 166 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal,

questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP, visto o prazo prescricional referente a pena definida ser 4 anos, conforme inteligência do art. 109, V do CP.

Isso porque, entre o recebimento tácito da denúncia ocorrido em 22/05/2013 (ID 21991400 - Pág. 16) (STJ,
AgRg no RHC 180.079/PR
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.10.2023), e a prolação da sentença condenatória em 17/07/2018 (ID 21991404, págs. 14/21), publicada no DJE em 31/07/2018, com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos, previsto no art. 109, V, do CP, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para a readequação do cálculo dosimétrico, reconhecendo, ao fim, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal para declarar extinta a punibilidade do referido apelante, com supedâneo no art. 107, IV c/c arts. 109, V e 110, § 1º, todos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025